Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722053-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Para facilitar o exame dos autos eletrônicos e observado o princípio da cooperação, art. 6o do CPC, o agravo de instrumento foi inserido no PJe com 700 folhas e a petição recursal está acostada a partir da de no 630, o que corresponde ao id. 17580968. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora